Tribunal: STF
Processo: HC 207402
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra o procedimento licitatório, organização criminosa e uso de documento falso. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Alegação de atipicidade da conduta. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. A fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes.



    4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável em habeas corpus. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.